Tribunal: TJDFT
Processo: 0009950-28.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009950-28.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 21190998, 21191001 e 21191006, foram expedidos os alvarás de levantamento em favor de VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 22052063, VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO E OUTRO(S) requereram a extinção do processo pela satisfação da obrigação, nos termos no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Pois bem. Considerando o pagamento do requisitório em favor de VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), julgo EXTINTO o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC. I. Brasília, 8 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador